Tribunal: TJMT
Processo: 1031891-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031891-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO ALECSANDER MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 043.378.251-00 (AGRAVANTE), EMILLY APARECIDA CARVALHO LEITE - CPF: 045.227.511-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. D. S. - CPF: 121.003.961-37 (AGRAVADO), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), EMILLY APARECIDA CARVALHO LEITE - CPF: 045.227.511-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do
salário-mínimo
em favor da filha do agravante. Alegação de incapacidade financeira em razão de afastamento do trabalho e recebimento de benefício previdenciário. Pedido de redução para 30% do
salário-mínimo
, condicionado ao custeio do plano de saúde da menor.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de incapacidade financeira do alimentante justifica a redução do valor dos alimentos provisórios fixados.

III
. Razões de
D
ecidir

3.
O binômio necessidade-possibilidade
rege a fixação de alimentos (art. 1.694, §1o, CC). No caso, as necessidades da menor são presumidas, considerando sua idade e dependência financeira.

4. O afastamento temporário do trabalho
não exime
o genitor do dever de prestar alimentos, sendo necessária prova robusta da real impossibilidade de cumprimento da obrigação.

5. O valor fixado de 50% do
salário-mínimo
é razoável e proporcional às necessidades da alimentanda, sendo insuficientes os argumentos do agravante para justificar a redução pleiteada.

IV
.
Dispositivo e
T
ese

9. Recurso desprovido.

Tese de
J
ulgamento
: "A redução dos alimentos provisórios exige a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a alegação de afastamento temporário do trabalho para justificar a minoração da obrigação alimentar.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 229;
CC,
arts
. 1.694, §1o e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC
16268/RS;
TJMT
, AI 1004814-21.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
FABRÍCIO
ALECSANDER
MARCIANO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá /MT que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda Unilateral e Regulamentação de Convivência n. 1039130-34.2024.8.11.0041, ajuizada por M. L. D. S., representada por sua genitora
Emilly
Aparecida Carvalho Leite
, arbitrou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente (ID 250892678).

Sustenta, em síntese, que os alimentos foram fixados acima de sua capacidade financeira, tendo em vista que se encontra afastado das atividades
laborais por motivo de saúde desde 15/08/2024, recebendo auxílio previdenciário por incapacidade temporária.

Menciona, ainda, que além da pensão alimentícia destinada à recorrida, possui despesas básicas pessoais como mensalidade de faculdade, parcela de motocicleta, aluguel da residência, água, farmácia e mercado, e que é beneficiário de plano de saúde empresarial concedido por sua empregadora, de modo que é possível incluir a recorrida como sua dependente, o que lhe geraria o pagamento de coparticipação no valor de R$ 163,09 (cento e sessenta e três reais e nove centavos), o qual se dispõe a pagar em caso de redução do encargo alimentar.

Aduz que, caso mantido o valor arbitrado provisoriamente pelo Juízo
a quo
, ficará impossibilitado de incluir a recorrida como sua dependente no plano de saúde, pois não possuirá condições financeiras para arcar com o pagamento da coparticipação da criança, o que, segundo afirma, acabará onerando ainda mais os genitores em caso de doença da infante.

Com essas considerações, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o importe equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o
salário-mínimo
em vigor, além do pagamento integral do plano de saúde da infante, condicionado à redução do encargo.
No mérito, requer a ratificação da tutela eventualmente concedida.

Não concedida a liminar (ID
251808173
).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 257530157
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
des
provimento do recurso (ID
265610275
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto
,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabrício
Alecsander
Marciano dos Santos
em face da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
vigente em favor da menor
M.L.D.S
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com o valor fixado, argumentando que se encontra afastado das atividades laborais desde 15/08/2024, percebendo auxílio previdenciário por incapacidade temporária.

Aduz, também, possuir diversas despesas pessoais, como mensalidade de faculdade, parcela de motocicleta, aluguel, água, farmácia e mercado.

Diante disso, propõe a redução do encargo para 30% do
salário mínimo
, comprometendo-se, em contrapartida, a incluir a menor como sua dependente no plano de saúde empresarial, arcando com a coparticipação mensal de R$ 163,09.

Ab
initio
, imperioso destacar que, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, em que pese os argumentos expendidos pelo
A
gravante, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores para a redução da verba alimentar fixada.

Sabe-se que, nos termos do art. 1.694, §1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se
o binômio necessidade-possibilidade
.

Na hipótese
, por se tratar de alimentanda em tenra idade, suas necessidades são
presumidas
, abrangendo gastos com alimentação, vestuário, educação, saúde, lazer e outras despesas inerentes à sua faixa etária.

Quanto à
capacidade contributiva
do alimentante, embora este alegue estar temporariamente afastado do trabalho, percebendo benefício previdenciário, tal circunstância, por si só, não tem o condão de eximi-lo ou reduzir substancia
lmente sua obrigação alimentar.

Como bem sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
não desobriga o devedor de pensão alimentícia a simples alegação de desemprego e o pagamento parcial muito aquém do valor devido
" (
RHC
16268/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 21/02/2005).

Com efeito, o dever de prover o sustento da prole menor decorre do poder familiar e encontra substrato no princípio constitucional da solidariedade familiar (art. 229,
CF
), sobrepondo-se a eventuais
vicissitudes
na vida profissional do genitor.
Ora, a
temporária redução da capacidade financeira, embora
digna
de consideração, não pode se sobrepor às necessidades vitais e inadiáveis da alimentanda, que necessita dos recursos para sua subsistência, desenvolvimento e formação.

Importante consignar que o valor fixado pelo juízo
a quo
–
50% do
salário mínimo

–
representa patamar módico e razoável para fazer frente às despesas básicas de uma criança, contemplando necessidades presumidas e
inafastáveis
como alimentação, vestuário, higiene, saúde e educação, elementos essenciais à preservação de sua dignidade e ao seu pleno desenvolvimento.

Prosseguindo, a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à necessidade de prova robusta da alteração da capacidade financeira do alimentante para justificar a redução da verba alimentar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VERBA MINORADA PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão. Ausente
a
comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.” (
TJMT
, AI 1030082-14.2023.8.11.0000, r. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024, p. 29/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO
DA VERBA ALIMENTAR
– IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE QUANTUM
RAZOAVEL
- MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada. Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada.” (
TJMT
, AI 1029754-84.2023.8.11.0000, r. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024)

In
casu
, o
A
gravante não logrou êxito em demonstrar sua efetiva impossibilidade ou incapacidade de prover o sustento da filha recém-nascida, cujas necessidades são presumidas e devem ser resguardadas com máxima prioridade.
Assim
, a proteção integral dos interesses da criança, princípio basilar do
ordenamento jurídico pátrio, impõe que a verba alimentar seja mantida em patamar que assegure sua digna subsistência, não podendo ser minorada sem demonstração cabal da alteração da capacidade contributiva do alimentante.

No
mai
s
, a proposta de inclusão da menor como dependente no plano de saúde empresarial, embora louvável, não justifica a redução pleiteada, uma vez que se trata de benefício adicional que não substitui a necessidade de prestação alimentar em pecúnia para fazer frente às demais despesas da alimentanda.

Nesse contexto, considerando que a ação principal ainda se encontra em fase inicial, pendente de maior dilação probatória, e tendo em vista a natureza provisória da decisão agravada, entendo prudente a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo, que se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias até aqui demonstradas.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

"(...) Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente
a
necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab
initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir" (
TJMT
,
AI
1004814-21.2024.8.11.0000,
r.
Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

Vale ressaltar que o valor arbitrado poderá ser revisto a qualquer tempo, mediante demonstração de alteração na situação fática das partes, em consonância com o disposto no art. 1.699 do Código Civil.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025